Tribunal: TCU
Processo: 010.667/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de convênio que tinha por objeto a transferência de recursos financeiros para a execução do Projeto intitulado Programa de Infraestrutura para pesquisa na Unir.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação Rio Madeira (Riomar) e de seus dirigentes, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por meio do Convênio 01.07.0637.00, que tinha como objeto a implantação de infraestrutura de pesquisa na Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis a Fundação Rio Madeira, Edson Izidio Guimarães, Oscar Martins Silveira, Alcebíades Flávio da Silva, Cláudia Clementino Oliveira e Wania Bezerra da Silva Soares, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. afastar da relação processual Oscar Martins Silveira, Alcebíades Flávio da Silva, Vinicius Soares Souza, Waldemarina Vieira de Melo e José Januário de Oliveira Amaral; 9.3. rejeitar as alegações de defesa da Fundação Universidade Federal de Rondônia; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Edson Izídio Guimarães, diretor-presidente da Riomar (gestão 23/4/2008 a 30/11/2008); Wânia Bezerra da Silva Soares, diretora administrativo-financeira da Riomar (gestão 23/4/2008 a 30/11/2008); Fundação Rio Madeira (Riomar) e Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; DATA VALOR (R$) D/C 14/5/2008 R$ 319.000,00 D 9.5. aplicar a Edson Izídio Guimarães, a Wânia Bezerra da Silva Soares e a Unir a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, 23, inciso III, da Lei 8.443/92, as contas de Cláudia Clementino de Oliveira, aplicando-lhe a multa prevista no artigo 58, inciso I, da mesma Lei, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.8. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.